Tribunal: STF
Processo: HC 125922
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – DROGAS – TRÁFICO. Possível é considerar-se, para a fixação do percentual alusivo à causa de diminuição da pena, a quantidade de droga.